Tribunal: TJDFT
Processo: 0714327-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714327-31.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEONARDO LOPES FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A Defesa interpôs recurso de apelação e, nos termos do art. 600, §4o, do CPP, optou por apresentar as suas razões nesta 2a instância (id. 52563108). Intimada a assim proceder (id. 52749278 e 52834715), a Defesa manteve-se inerte (id. 53113598). Desse modo, intime-se, uma vez mais, o advogado do apelante para apresentar as razões do recurso, nos termos do art. 600, §4o, do Código de Processo Penal. Brasília/DF, 10 de novembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora